Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017395-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLEIA GOMES DA SILVA - CPF: 007.757.171-18 (APELADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A QUESTIONAR A COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN (REsp no 1.061.530-RS).

Apesar de reconhecido o direito ao recálculo em razão dos juros abusivos, os valores pagos a maior devem ser repetidos à consumidora recorrente da forma simples, uma vez que inexiste a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira apelada.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1017395-47.2021.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

a-)
revisar o contrato firmado entre as partes, questionados pelo autora\apelada, Contrato de Empréstimo Pessoal de no 940242474, firmado em 16.05.2020;

b-)
limitar os juros remuneratórios a 3,32% ao mês, com capitalização, se houver estipulado no contrato.

Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a instituição financeira alega que:

- a contratação dos serviços ofertados, ocorreu por livre e espontânea vontade do representante legal do apelado, pessoa plenamente capaz para esclarecer suas inconformidades com os termos apresentados. Porém, de encontro com os fatos narrados na presente demanda, este assinou o contrato aceitando todos os termos nele contidos;

- a parte apelada não alegou qualquer vício, principalmente erro quanto às taxas e encargos financeiros, ou seja, estava ciente, declarando expressamente sua vontade na aceitação das cláusulas existentes nos contratos firmados. Seus representantes legais não se recusaram a assinar os documentos, nem tampouco se opuseram aos benefícios concedidos;

- são totalmente descabidas as alegações de que as cláusulas foram impostas de maneira unilateral, ou que lhe(s) são desfavoráveis pois, se contratou, é porque lhe eram conveniente e interessante;

- o contrato firmado entre as partes é indiscutivelmente válido, e isto é de meridiana clareza, haja vista que os signatários são civilmente capazes, o objeto é lícito e sua forma não é defesa em lei, tudo em perfeita consonância com o disposto no artigo 104, do Código Civil;

- a taxa de juros aplicada não é abusiva e fora cobrada conforme previsão contratual;

- os juros remuneratórios pactuados não discrepam da média adotada pelo mercado para operações da espécie, não restando dúvidas, portanto, quanto à legalidade dos índices pactuados pelas partes nos contratos ora questionados.

Desse modo requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que a presente sentença seja reformada, julgando-se improcedente a ação.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 130623188.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

Na origem, a parte apelada alegou que:

- possui conta bancária junto ao Banco requerido na agência 3499-1 e conta corrente de no 24931-9;

- firmou contrato de adesão com o banco requerido, em 16.5.2020, quando renovou duas operações de CDC no valor de R$1.099,00 e R$1.681,57, recebendo como recurso novo a importância de R$3.978,39 (três mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), mediante contratação de crédito pessoal sem consignação em folha de pagamento (id. 940242474), para o pagamento em 48 (quarenta e oito parcelas) de R$428,92 (quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos);

- mencionou que efetuou o pagamento de 12 (doze) parcelas, porém, não tem mais condições de adimplir o débito, que se mostrou excessivamente oneroso, com juros extorsivos, motivando a presente ação;

- consignou que da análise do contrato de id. 940242474, conforme extrato anexado, verifica-se que pelo valor de R$6.758,96 recebido, referente ao “troco” e aos dois refinanciamentos, a requerente pagará a importância de R$20.588,16 (vinte mil quinhentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), ou seja, quase 3 vezes o valor do crédito recebido;

- a taxa de juros total aplicada ao empréstimo foi de 5,95% a.m, conforme extrato contratual anexado, quando a taxa de juros admitida pelo Banco Central é 3,32% a.m, conforme espelho do Banco Central anexado, referente ao Banco do Brasil em 2021, e, 3% a.m., considerando o histórico de juros quando da renovação do contrato (16.5.2020);

- se aplicado os juros de médios previstos pelo BACEN, ou seja, 3,32% a.m., o valor da parcela do empréstimo, considerando a mesma quantidade de meses (48) e o mesmo valor contratado (R$6.758,96), o valor da parcela mensal seria R$283,52 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, R$145,40 (cento e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) a menos por parcela;

- já efetuou o pagamento de 11 parcelas, pagou a mais o valor de R$1.599,40 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), valor que aumentará se não for a interferência deste r. Juízo, de modo que, se adimplindo em sua integralidade, o empréstimo, nos moldes que está sendo cobrado ficaria a importância de R$6.979,2 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) mais oneroso para a requerente;

- além de abusivo e em desacordo com a taxa de juros médica prevista no BACEN, o valor mensal do empréstimo, ou seja, R$428,92 equivale a 42% (quarenta e dois por cento) do valor dos seus proventos. De modo que o referido empréstimo, mostra-se impagável, vez que compromete as condições de sobrevivência da requerente e de seu filho.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que existem cláusulas abusivas a ser declarada, conforme entendimento sumulado do STJ no 286.

Inicialmente, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso.

Não há como aceitar a normalidade aplicação de uma variável de juros 5,95 % ao mês, ficando evidenciado o abuso dos juros remuneratórios.

Mesmo considerando que os contratos firmados fazem Lei entre as partes e devem, obrigatoriamente, ser cumpridos, não deve prevalecer o que fora avençado.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Ora, não se pode achar dentro da normalidade as taxas de 5,95% ao mês. No caso deverá incidir a taxa média de mercado para operações desta natureza que valiam em média no patamar de 3,32% ao mês, conforme pleiteado na exordial.

Com relação à capitalização de juros deverá ser conforme determinado no contrato. Assim, nos contratos deverão incidir, a taxa de juros de 3,32% ao mês.

Deverá o requerido moldar o débito proveniente do contrato originário, como aqui dirimido e após, aquilatar o que restou pago, para fazer incidir no contrato renegociado.

Em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivo, é devida a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022